Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora sob o fundamento de que a exclusão dos períodos laborados fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste colegiado, inexistindo erro da Administração Pública.

2. A embargante aduz que o julgado padece de omissões quanto à documentação anexada aos autos as quais demonstram o efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial. Ressaltou que os períodos laborados na Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB e na coordenação de ensino cuidam de efetivo magistério e que a ordenação de espaços físicos e divisão em órgãos dentro da estrutura da Secretaria de Educação não interfere na natureza da atividade desempenhada.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem omissões a serem sanadas. A fundamentação do julgado concluiu que os documentos carreados ao feito não comprovaram o preenchimento do requisito legal consistente no efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio a justificar a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono de permanência. Também restou destacado que a Unidade de Educação Básica (UNIEB) é unidade técnica e administrativa integrante da Coordenação Regional de Ensino (CRE) e se caracteriza como ambiente distinto de um estabelecimento de educação básica.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.